Tribunal: TJES
Processo: 5014215-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014215-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO LOZER PACHECO
RECORRIDO: ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014215-15.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GERALDO LOZER PACHECO

RECORRIDO: ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À ASSINATURA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
GERALDO LOZER PACHECO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta em face de
ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY
, que assim decidiu:
“Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35, a contrario sensu, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, VI, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13389794), o recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial.

Contrarrazões no ID 13389797.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Da mesma forma que o magistrado
singular
reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Trata-se de Ação Executória pretendendo o exequente a satisfação do crédito no importe de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), referente à nota promissória anexada ao ID 13388298. Houve dúvida acerca da autenticidade da assinatura aposta na cártula, sendo que o exequente apresentou laudo pericial no ID 13389789 e a executada um novo laudo no ID 13388326.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte exequente, exige-se a elaboração de prova pericial técnica.

A simples alegação do recorrente de que a executada disfarçou sua assinatura na cártula executada
de propósito já gera dúvida suficiente a ensejar a realização de perícia técnica
voltada a esclarecer o fato.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sob o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)